Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 1.146, CC. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a utilização do mesmo nome fantasia.
2. A possibilidade de responsabilização patrimonial de sociedade empresarial sucessora tem previsão no art. 1.146 do Código Civil. No caso, a advogada dessa empresa acessou os autos do processo antes de adquirir o estabelecimento da sucedida, logo teve ou tinha condição de saber acerca da existência da dívida. Não bastasse, por força do artigo 109 do CPC, o cessionário ou adquirente de coisa litigiosa se submete aos efeitos da decisão que decide sobre o destino da coisa litigiosa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.